Tribunal: STF
Processo: RMS 29403
Classe: RMS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL. CARGO DE DIRETOR. 



    1. Os cargos em comissão não privativos de bacharel em Direito, por serem de livre provimento, podem ser ocupados por pessoa estranha ao quadro da Advocacia-Geral da União.



    2. A nomeação de auditor fiscal para o cargo de Diretor de unidade da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que não desempenhe atividade de representação judicial ou extrajudicial da União, nem de consultoria ou assessoramento jurídicos, não viola direito líquido e certo a ser tutelado por mandado de segurança.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento